Tribunal: CARF
Processo: 13047.000021/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.000021/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.287 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
OLMIRO ANTONIO EDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL. DEDUÇÕES
DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS COM IMPOSTOS E CONDOMÍNIO.
ÔNUS DO LOCADOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com impostos, taxas e emolumentos, bem como as despesas de
condomínio relativas ao imóvel locado somente são dedutíveis dos valores dos
aluguéis recebidos, quando comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, que o encargo tenha sido suportado exclusivamente pelo locador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 167/172), lavrada em
10/11/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.000021/2009-87
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.287 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000021/2009-87

rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 1.767,13; e de pessoa física ou do
exterior – Dimob, no valor de R$ 32.676,93.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e
02. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. O IPTU é recolhido anualmente em uma parcela única pelo locador. Os
valores já estão incluídos no valor dos aluguéis pagos pelo locatário, sendo assim não
são ressarcidos ao locador.
2. As despesas de condomínio são valores que o locador paga quando o imóvel
está desocupado ou o locatário não os paga por acordo ou contrato ou outros motivos.
3. A legislação do imposto de renda contempla o direito de abatimento dos
rendimentos de aluguéis, o IPTU e condomínio que venha a ser pago pelo proprietário
do imóvel.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-33.703 (e-fls. 177/179), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
...
No que concerne à tributação de rendimentos de aluguéis, o Regulamento do
Imposto de Renda — RIR/1999, estabelece:
...
O impugnante alega que não foi deduzido dos rendimentos brutos de aluguel os
valores de IPTU e as despesas condominiais que teria direito, porém tais descontos
somente podem ser considerados quando o encargo seja do locador, conforme arts. 12
e 22 da IN/SRF 15/2001:
...
Observe-se que as deduções previstas no art. 50 do RIR/1999, estão vinculadas
aos rendimentos de aluguéis percebidos, assim, não podem ser consideradas as
despesas relativas a períodos em que os imóveis não estavam locados e, por
conseguinte, não produzindo rendimentos.
Ademais, no caso, os elementos acostados ao processo não permitem identificar
que as despesas de IPTU e condomínio dos imóveis foram suportadas exclusivamente
pelo contribuinte, não podendo assim tais despesas serem deduzidas dos rendimentos
de aluguéis.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.287 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000021/2009-87

Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação na parte
litigiosa.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
183), alegando, em síntese, o que segue:
Cuida-se de notificação relativa as despesas de condomínio relativa aos imóveis
locados pelo apelante.
Entendeu o julgador de primeiro grau que não houve, naquele recurso a prova
do pagamento do IPTU, o que se faz nesta oportunidade processual.
Em anexo o peticionário está juntado os comprovantes dos pagamentos do
IPTU em parcela única de cada um dos exercícios fiscais objeto do lançamento
tributário e relativos a cada um dos imóveis locados o que se infere de simples leitura
dos referidos documentos.
Isso posto, requer, se digne Vossa Excelência:
1. Receber o presente recurso e os documentos que o acompanham para
ordenar a sua juntada aos autos,
2. Reconsiderar a decisão de fls. tendo em vista a prova ora feita para julgar
procedente a impugnação do lançamento fiscal, tudo como é de lei.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, no valor
total de R$ 6.851,83.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos de Aluguel
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.287 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000021/2009-87

De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 168), apontados pela autoridade lançadora:
Na apuração da: omissão de :rendimentos de :aluguéis- informados em Dimob,
foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Despesas para: recebimento dos alugueis não foram comprovados. Foi apresentado apenas
cópia de uma planilha.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção integral da infração (e-
fls. 204/205), foi a seguinte:
O impugnante alega que não foi deduzido dos rendimentos brutos de aluguel os
valores de IPTU e as despesas condominiais que teria direito, porém tais descontos
somente podem ser considerados quando o encargo seja do locador, conforme arts. 12
e 22 da IN/SRF 15/2001:
...
Observe-se que as deduções previstas no art. 50 do RIR/1999, estão vinculadas
aos rendimentos de aluguéis percebidos, assim, não podem ser consideradas as
despesas relativas a períodos em que os imóveis não estavam locados e, por
conseguinte, não produzindo rendimentos.
Ademais, no caso, os elementos acostados ao processo não permitem
identificar que as despesas de IPTU e condomínio dos imóveis foram suportadas
exclusivamente pelo contribuinte, não podendo assim tais despesas serem deduzidas
dos rendimentos de aluguéis.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal da tributação destes rendimentos, bem como das parcelas passíveis de dedução, tudo
constante dos artigos 49 e 50 do RIR/99:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração
de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de
1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
...
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.287 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000021/2009-87

Complementando o disposto na legislação anterior temos o contido no parágrafo
1o do artigo 12 da IN/SRF no 15/2001:
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o
ônus tenha sido exclusivamente do locador.
Também, transcrevemos o esclarecimento formulado na resposta no 402 do
Manual de IRPF do exercício de 2006:
DESPESAS DEDUTÍVEIS DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
402-Quais são as despesas dedutíveis de rendimentos de aluguéis?
São dedutíveis do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas a:
• impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
• aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
• despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e • despesas de
condomínio.
(Lei no 7.739, de 1989, art. 14; RIR/1999, art. 50; IN SRF no 15, de 2001, arts. 12 e 22)
Pela legislação colacionada, não restam dúvidas de que os encargos relacionados
somente podem ser excluídos da base de cálculo dos rendimentos recebidos de aluguel quando o
locador, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, comprovar que o ônus tenha
sido suportado exclusivamente por ele.
Foi exatamente pela falta desta comprovação que o interessado foi autuado e teve
a manutenção desta infração pelo julgamento anterior.
Com sua peça recursal o interessado tenciona suprir esta falta trazendo aos autos a
prova de que pagou o IPTU em cota única de cada um dos imóveis locados com os documentos
(e-fls. 185/218).
Contudo nenhum destes documentos, como já bem apontado pela decisão de
primeira instância, são capazes de demonstrar que o ônus destes dispêndios foi suportado
exclusivamente pelo recorrente.
Tal comprovação poderia ter sido feita, por exemplo, mediante a apresentação de
contratos de locações que demonstrassem expressamente que os encargos com impostos e
despesas do condomínio do imóvel locado seriam do locador.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.287 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000021/2009-87

Desta forma, após a análise de toda a documentação acostada, entendo que o
interessado não logrou êxito em comprovar que as despesas com IPTU e condomínio ficaram
exclusivamente sob seu encargo.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral da omissão de rendimentos constante
nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital